Tribunal: TJDFT
Processo: 0746667-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746667-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUSTRIA MARIA ANDRE CORDEIRO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ele (id 252615965 dos autos originários). O agravante defende que o valor histórico da dívida apresentado pela agravada está incorreto. Alega que a agravada utilizou os valores indicados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a qual aplica erroneamente o reajuste estabelecido na Lei Distrital no 7.253/2023. Explica que esse reajuste aplica-se sobre o vencimento básico, enquanto o valor da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) Decimal é apurado com base nos valores constantes na Tabela de Funções Gratificadas Escolares estabelecidas na Lei Distrital no 7.090/2022. A análise perfunctória dos autos originários revela que a alegação supracitada não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. A decisão agravada não se manifestou sobre a matéria. O agravante não opôs embargos de declaração para eventual integração dessa decisão. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator